Tribunal: TJDFT
Processo: 0716616-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716616-46.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PITALUGA NETO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Apelação interposta por João Pitaluga Neto (parte autora) contra a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 7o). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o pedido de gratuidade de justiça já teria sido indeferido na origem, tendo em vista a circunstância de que a parte apelante aufere renda líquida superior a sete salários-mínimos. Além disso, o fato de a parte autora ter recolhido as custas iniciais reforça a tese de que é capaz de arcar com as despesas do processo, sobretudo quando considerado que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado. Nesse sentido, o recente julgado desta Segunda Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 28.06.2023, publicado no DJE: 18.07.2023) Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator